Tribunal: STF
Processo: ARE 1469270
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTES JULGADOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS. ARTIGO 1.043, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 



    Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão de minha relatoria que restou assim ementado:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    Nas razões recursais, sustenta-se o cabimento dos embargos de divergência, na hipótese, porquanto o acórdão recorrido teria divergido de acórdãos proferidos nos autos dos HCs 187.203, 123.108, 123.533 e 123.734. 



     É o relatório. Decido.



     A pretensão recursal não merece acolhida.



    Os arts. 1.043, III, e 1.044 do CPC/2015, ao tratarem da interposição dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor, in verbis:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    […]



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    […]



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior”.



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes entre os órgãos que compõem o próprio Tribunal - Plenário e Turmas.



    Feitas essas considerações, verifico que o presente recurso esbarra em óbice intransponível, pois a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não cabe a indicação de precedentes proferidos em sede de habeas corpus com paradigma de dissídio jurisprudencial. Nesse sentido: 



    “EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal que divergir de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal). Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. 



    2. Embargos de divergência rejeitados”. (RE 622.420-ED-ED-EDv/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/2014)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITO FORMAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 2. Este Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido da impossibilidade de indicação de acórdão preferido em sede de habeas corpus como paradigma de dissídio jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.244.459-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 19/04/2021)



    Ademais, o entendimento desta Suprema Corte é no sentido de “ser indispensável o cumprimento do art. 331 do Regimento Interno, sendo necessária a demonstração do cotejo analítico entre o acórdão embargado e os paradigmas, não sendo suficientes, para o conhecimento da divergência, meras transcrições das ementas dos paradigmas” (ARE 808.135-AgR-ED-EDv/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 09/12/2014) 



    Além disso, o desprovimento do agravo interno deu-se no fato de que acolher a pretensão da recorrente demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o apelo extremo. 



    Destarte, as questões relativas ao mérito recursal não foram objeto de deliberação no voto condutor do agravo interno, cuja fundamentação ficou adstrita à impossibilidade de conhecimento do recurso extraordinário. 



    Assim, no caso concreto, não houve atendimento ao requisito de admissibilidade dos embargos de divergência estabelecido pelo inciso III do artigo 1.043 do CPC/2015, mercê da falta de apreciação da questão de fundo do recurso interposto. 



    Ex positis, NÃO ADMITO os embargos, com fundamento no artigo 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente